Tribunal: TJMT
Processo: 1020461-24.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020461-24.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RUI RALPH PEREIRA DA SILVA - CPF: 460.157.791-87 (RECORRENTE), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUCAO FINANCEIRA EIRELI - CNPJ: 37.644.512/0001-09 (RECORRIDO), MARCOS FELIPE OLIVEIRA ALVES - CPF: 987.332.732-00 (ADVOGADO), SMAILLI CAVALCANTE DA SILVA VIEIRA - CPF: 091.356.689-62 (ADVOGADO), SOLUCAO FINANCEIRA - SERVICOS DE RECUPERACAO DE CREDITO EIRELI - CNPJ: 23.847.868/0001-27 (RECORRIDO), ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUCAO FINANCEIRA LTDA - CNPJ: 37.644.512/0005-24 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1020461-24.2022.8.11.0001

Origem:
3º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):

Rui Ralph Pereira da Silva

Parte Recorrida(s):
Assessoria Extrajudicial Soluções Financeira EIRELI; Soluções Financeira – Serviços de Recuperação de Crédito – EIRELI e Assessoria Extrajudicial Solução Financeira Ltda.

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
20/03/2023 a 24/03/2023

Ordem na pauta:
303

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO – ASSESSORIA DE COBRANÇA – RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA - AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por intermédio dos quais o reclamante pretendia a restituição da quantia de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais) a título de danos materiais e a condenação dos demandados ao pagamento de danos morais, em razão da alegação de falha na prestação dos serviços.

2.

O recorrente aduz que
contratou serviço da Reclamada para intermediar negociação de dívida junto à instituição bancária na esfera extrajudicial pelo montante de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais) de forma parcelada.

3.

Informa
que foi atraído por propaganda enganosa de redução de dívidas, serviço que não foi prestado mesmo após o pagamento das primeiras 03 (três) parcelas, e que, devido à Reclamada ter retido os carnês de pagamento do financiamento, o Reclamante não teria como pagar as parcelas da dívida junto à instituição bancária, o que ocasionou na negativação de seu nome pelo banco.

4.

As demandadas alegam que a contratação da prestação de serviço se deu em 7/12/2021 pelo valor de R$ 7.700,00 (sete mil e setecentos reais), dividido em 16 (dezesseis) parcelas mensais, das quais foram adimplidas apenas 03 (três).

5.

Sustentam que a finalidade era obter a redução do valor do financiamento junto ao banco terceiro, e que o prazo para as tratativas seria de 06 (seis) a 18 (dezoito) meses para chegar no valor prometido, prazo este que não transcorreu no momento em que a demanda fora proposta.

6.

Por fim, afirma que há previsão expressa dos riscos que a inadimplência junto à financeira poderia causar e do prazo de vigência deste para que ocorram as negociações, motivo pelo qual informam que não houve qualquer coação e/ou promessa enganosa para o Reclamante contratar, devendo ser mantida a improcedência dos pedidos iniciais.

7.

Da análise dos autos, observa-se que, conquanto o recorrente defenda que houve falha na prestação dos serviços ofertados pelas demandadas, não há nos autos provas que corroborem com as alegações iniciais, especificamente quanto à alegação de que a rés deram causa à inscrição junto aos órgãos de proteção ao crédito e à busca e apreensão do veículo.

8.

Além disso, apesar de afirmar que houve coação e propaganda enganosa, infere-se que a parte autora tem pleno conhecimento do serviço que contratou, bem como do modo que se daria a execução da negociação e o prazo, de forma que não há falar em desconhecimento das cláusulas postas no contrato.

9.

Diante dessas razões, muito embora o consumidor alegue descumprimento contratual e falha na prestação dos serviços, não traz aos autos provas mínimas dos fatos narrados, notadamente porque todos os indícios apresentados vão de encontro com suas alegações, enfraquecendo a verossimilhança daquelas.

10.

Assim, entendo que o autor, ora recorrente, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia,
ex vi
do art. 373, I, do CPC, de modo que deve ser mantida a improcedência dos pedidos iniciais.

11.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

12.

Recurso conhecido e desprovido.

13.

Por consequência,
condeno
o recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023